Tribunal: TJMT
Processo: 0005140-96.2015.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005140-96.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BAIRD KASAKOFF - CPF: 011.162.951-99 (APELANTE), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0002-74 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITOS DESDE A AQUISIÇÃO.

REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. GARANTIA CONTRATUAL.

PROVA PERICIAL. VÍCIO OCULTO. NÃO

CONSTATADO. DANO MATERIAL.

MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 43 DO STJ).

SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO

CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

Realizada perícia técnica, foi constatado que os vícios apontados na inicial não perduram após os reparos e substituição de peças dentro da garantia.

Aplica-se a Súmula 43 do STJ na condenação por dano material.

Carece de interesse recursal quanto ao pedido de condenação da Instituição Bancária ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois ela foi excluída da lide e neste ponto não houve recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005140-96.2015.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: LEONARDO BAIRD KSAKOFF

APELADOS:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
LEONARDO BAIRD KSAKOFF,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, na Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Dano Moral, Lucros Cessantes, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou
FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTD
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ao pagamento de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

E, por fim, as condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (id. 120940288)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para constar que a incidência dos juros de mora nas condenação seja a partir da citação, e julgar improcedentes os pedidos em relação ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(id. 120940300)

O apelante,
LEONARDO BAIRD KSAKOFF,
sustenta que, no dia 25.05.2015, adquiriu da Fancar Distribuidora de Veículos Ltda, um veículo da marca FORD – Novo Focus Sedan TI AT 2.0, Flex, 2015/2015, Renavan 135676, 0 (zero) km, pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), realizando o pagamento da entrada no valor de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) e o restante financiado pelo Banco Bradesco. O veículo 0 km lhe foi entregue no dia 28.05.2015 (quinta feira). Com apenas uma semana de uso o veículo apresentou: “barulho, rangidos na roda, trepidação, vibração no volante e console do carro, com a sensação de frouxidão”, o que motivou o apelante a levar o veículo no dia 03.06.2015 até a apelada Fancar para reparo – 1a vez, ocasião em que houve substituição de peças. Descreve as várias vezes que procurou assistência técnica, que demonstram que o veículo é impróprio para o uso.

Defende o direito a rescisão do contrato com a restituição do valor pago corrigido monetariamente, nos termos do art. 18, § 1o, II,

do CDC.

Expõe que em razão do indeferimento da liminar, em que requereu a restituição dos valores, e da impossibilidade de adquirir novo veículo, o apelante se viu obrigado a utilizar o veículo, seu único meio de transporte, mesmo estando impróprio para o uso.

Aduz que a realização do laudo pericial realizada pelo expert, após 6 (seis) anos da propositura da presente ação, demonstra que o apelante tem razão, afinal, ratificou que o veículo passou por diversas substituições de peças, que apresentou falhas quando em baixa quilometragem, que o defeito é recorrente, e, por fim, opinou pela substituição do câmbio, logo, o defeito não foi solucionado.

Traz reportagens sobre o modelo de veículo em questão, que relatam problemas de natureza semelhante ao discutido nos autos.

Cita jurisprudências em casos análogos.

Expõe sobre a necessidade de reformar a sentença para que sejam deferidos todos os pedidos iniciais, uma vez que os vícios não foram sanados no prazo balizado e não há interesse do apelante em permanecer com o veículo, direito lhe oportunizado pela norma protecionista nos termos dos artigos 35, §1o, III e 18, §1o, II, do CDC.

Em relação a condenação por dano material, pugna pela incidência da correção monetária a partir do desembolso do valor.

Quanto à sucumbência, pugna pela condenação exclusiva das apeladas, inclusive do apelado Banco Bradesco em honorários sucumbenciais, sugerido em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (10% da sentença de piso mais 10% da majoração em razão do recurso).

Subsidiariamente, condenando exclusivamente as apeladas ao pagamento da sucumbência, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, majorados para 20% (vinte por cento) em razão do recurso, nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“reformar a decisão recorrida, e determinar a rescisão do contrato de compra e venda e restituição do valor pago pelo veículo corrigido monetariamente; b) Mantida a condenação dos Apelados quanto ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, por ser o parâmetro deste tribunal em julgados análogos ao presente; c) Reformada a decisão referente a incidência da correção monetária arbitrada nos danos materiais, que deve incidir desde o desembolso, assim, devendo manter o valor da condenação em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), acrescidos de juros de 1% a.m a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. d) Retificada a condenação recíproca dos honorários sucumbenciais, condenando os Apelados exclusivamente nos honorários sucumbenciais, sugerindo-se 20% do valor da condenação (10% da sentença de primeira instância mais 10% da majoração em razão do recurso), seja pelo provimento ao recurso, seja pelo princípio da causalidade, nos termos acima expostos.”
(id. 120940337)

A apelada,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 120940313)

A apelada,
FANCAR DISTR. DE VEÍCULOS LTDA
., pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 120940315)

O apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 120940317)

Intimado, o apelante, defendeu o conhecimento do recurso de apelação. (id. 125973162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
não merece acolhimento, pois das razões recursais verifica-se o inconformismo com os termos da sentença, trazendo argumentos que subsidiam o pedido de reforma.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Colhe-se dos autos que o apelante, no dia 25.05.2015, adquiriu da Fancar Distribuidora de Veículos Ltda, um veículo da marca FORD – Novo Focus Sedan TI AT 2.0, Flex, 2015/2015, Renavan 135676, 0 (zero) km, pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), realizando o pagamento da entrada no valor de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais) e o restante financiado pelo Banco Bradesco. O veículo 0 km

lhe foi entregue no dia 28.05.2015 (quinta feira). Com apenas uma semana de uso o veículo apresentou: “barulho, rangidos na roda, trepidação, vibração no volante e console do carro, com a sensação de frouxidão”, o que motivou o apelante a levar o veículo no dia 03.06.2015 até a apelada Fancar para reparo – 1a vez. Descreve as várias vezes que procurou assistência técnica.

O apelante ajuizou a ação de rescisão de contrato c/c restituição dos valores pagos e indenização por dano moral, sob o argumento de que o veículo por ele adquirido padece de vício oculto.

Regularmente citadas as apeladas apresentaram contestação, e o apelante apresentou as impugnações.

Saneado o processo, foi deferida a prova pericial.

Apresentado o Laudo Pericial, as partes se manifestaram.

Na sequência sobreveio a sentença de parcial procedência.

O apelante pugna pela reforma da sentença para que seja deferida a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos.

Alega ter comprovado nos autos que assim que lhe foi entregue o veículo ele apresentou defeito por inúmeras vezes e que o laudo pericial ratificou seus argumentos quanto à existência e permanência dos vícios, mesmo após os reparos.

O ponto nodal da presente lide é a persistência do vício oculto mesmo após os reparos, bem como se o veículo é impróprio para uso, o que ensejaria o direito à rescisão do contrato, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC.

Para tanto, a prova pericial é essencial, por isso destaco trecho do laudo pericial realizado em 2017:

“(...)

As análises técnicas são realizadas a fim tomar ciência das reclamações apontadas pela parte com relação às inconsistências identificadas no veículo, bem como esclarecer de forma técnica se estes podem estar em consonância com as alegações apresentadas na inicial. Através de análises nos documentos apresentados, constata-se que as inconsistências apontadas pelo Requerente que ocorreram no veículo foram:

• Ruídos na suspensão dianteira;

• Ruídos na roda dianteira;

• Trepidações ao trocar marcha;

• Não funcionava ao dar partida;

Conforme demonstrada nas ordens de serviços são identificados serviços de reparos e substituições de peças, após as reclamações apresentadas pelo autor, bem como, manutenções periódicas que foram executados no veículo, entretanto, cabe, pontuar que existem ordens de serviços onde não são descritas detalhadamente os serviços realizados.

Diante das reclamações apontadas pelo proprietário, foram realizados serviços de reparos e substituições de peças, conforme analisada foram executadas substituições da caixa de direção, amortecedores, bomba do combustível e bomba injetora alta pressão.

Ainda, cabe pontuar que através das análises realizadas,
foi identificado que a primeira reclamação ocorreu quando o veículo ainda apresentava baixa quilometragem estando com 487 (quatrocentos e oitenta e sete) quilômetros rodados, momento que ocorreu a substituição da caixa de direção, amortecedor dianteiro, bomba de combustível e da bomba injetora alta pressão.

Quando o veículo atingiu 18.892 (dezoito mil oitocentos e noventa e dois) quilômetros rodados houveram substituições de fluído de transmissão, jogo de embreagem e ainda foi realizada a reprogramação do PCM-TCM, em decorrência de problemas de trepidações e transmissão automática, fato que se repetiu quando o automóvel atingiu 42.317 (Quarenta e dois mil trezentos e dezessete) quilômetros rodados, sendo registrado que houve reparos.

Portanto, é registrado que a primeira revisão ocorreu quando o veículo estava com 4.940 quilômetros rodados e sendo a última quando o automóvel atingiu 80.505 quilômetros rodados, sendo observado que todos os serviços de manutenções periódicas foram executados por oficinas autorizadas da fabricante.

(...)

Portanto, após as análises documentais, foi realizada a Inspeção Técnica no veículo, a fim de identificar se o Objeto da Lide apresenta inconsistências em seu funcionamento.

(...)

No compartimento do motor
foi notado que as peças não apresentam quebras, trinca ou rachaduras, bem como, não apresentam deterioração, estando os componentes compatíveis com a quilometragem e ano do veículo
.
Assim como o líquido de arrefecimento e lubrificante não apresenta inconformidades, bem como, sistema de vedação, parafusos e mangueiras não apresentam avarias que possam interferir no funcionamento do veículo.

(...)

Ainda em análises ao compartimento inferior do veículo
, foi constatado que a junta homocinética não apresenta rasgos, amortecedores, escapamentos, mangueiras e sistema de fiação não apresenta inconsistências, como quebras, trincas ou rompimentos
, como é apresentado nas imagens 2,3,4 e 5, como é apresentado na figura 9:

(...)

Portanto, foram realizadas análises na parte inferior do veículo, compartimento motor e teste de rodagem para verificar possíveis inconsistências no Objeto da Lide.

(...)

No início do teste de rodagem o veículo estava com 136.816 (Cento e trinta e seis mil e oitocentos e dezesseis) quilômetros rodados e ao final do teste de rodagem, o automóvel alcançou 136.851 (Cento e trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e um) quilômetros rodados, assim, foram percorridos 35 quilômetros.

O teste de rodagem foi realizado a fim de constatar as reclamações apresentadas pela parte autora, no que consiste aos ruídos na suspensão dianteira, ruídos na roda dianteira, trepidações ao trocar marcha.

Realizado o teste de rodagem, foi constatado que o motor do veículo não apresentou barulho nas correias, tendo respondido ao comando de frenagem e aceleração e retomada não apresentando falhas de comunicação no sistema de injeção eletrônica, não exibindo perda de estabilidade ao realizar curvas, ruídos na suspensão, roda dianteira e trepidações no sistema de transmissão
.

No teste de scanner
realizado após o teste de rodagem
, não foi identificado erros gravados na central ECU (Engine Control Unit) do veículo dos compartimentos de funcionamento elétrico, motriz e sistema de transmissão.

Assim sendo, através do trajeto realizado
, foi constatado que o veículo não apresentou nenhum erro que pudessem implicar no seu funcionamento, tampouco constam registros gravados na central, conforme demonstrado os resultados obtidos com o teste de scanner no veículo realizado na data da inspeção técnica
:

(...)

O presente trabalho pericial recai sobre análises documentais e técnicas no veículo Ford Focus Sedan TI. AT. 2.0 S, ano de fáb./Mod. 2014/2015, combustível Álcool/Gasolina, cor Branca, placa QBO-5624, Chassi 8AFSZZFFCFJ302782, RENAVAN 01050547451.

Através
das análises realizadas nos documentos apresentados aos autos, foi identificado que o Automóvel apresentou inconsistências no sistema de transmissão, e foi necessário a realização de substituições de peças, quando ainda estava com 487 quilômetros rodados.

Ainda é observado que a ultima passagem na concessionária relatando inoperância do veículo foi registrada quando o veículo estava com 50.650 quilômetros rodados, qual ocorreu 28 dias após a revisão realizada, neste momento o veículo deu entrada na Concessionária em decorrência de impossibilidade de partida.

Com relação ao sistema de transmissão, o veículo possui Cambio PowerShift, e em decorrência de problemas identificados pela Fabricante, o proprietário recebeu carta de satisfação ao cliente informando que o veículo pode apresentar falhas em seu funcionamento mediante a intermitência gradual que ocorre na comunicação entre o módulo TCM e a transmissão, através da presente carta foi informado que a Fabricante estendeu a cobertura da garantia do TCM para dez anos a contar do término da cobertura da garantia contratual de 3(três) anos, ou ainda alcançar a quilometragem de 240.000km, o que ocorrer primeiro.

(...)

8. QUESITOS E RESPOSTAS

81. Parte requerente

(...)

6. Se foi sanado o problema apresentado?

Resposta 6 – Na data de Inspeção Técnica não foram identificadas inconsistências no veículo que foram relatadas nas ordens de serviço, bem como a presistência de vícios que foram registradas junto a oficina autorizada.

7. Se o veículo apresenta ruídos, “rangidos”, barulhos anormais e se o volante e o console do veículo apesenta vibração;

Resposta 7 – Durante os testes na data da inspeção técnica, não foram identificados ruídos, barulhos anormais e nem vibração no volante e console do veículo.

8. Se ao dirigir o veículo aparenta o mesmo estar com frouxidão e/ou com trepidação;

Resposta 8 – No teste de rodagem, o veículo não apresentou indícios ou características de que os componentes do automóvel apresentam frouxidão e trepidação.

9. Se há trepidação ao arrancar com o veículo;

Resposta 9 – No início do teste de rodagem, ao acionar o sistema de ignição, não foram identificadas trepidações que pudessem originar em ruídos no compartimento interno do automóvel.

10. Se consegue identificar se o câmbio foi trocado; Caso afirmativo; Quantas vezes? O problema foi sanado?

Resposta 10 – Não foram identificados substituição do conjunto transmissão, entretanto houve substituição do fluido da transmissão, jogo de embreagem e realizado a reprogramação PCM-TCM.

11. Se existe algum problema nos amortecedores do veículo;

Resposta 11 – Durante a inspeção e no teste de rodagem não foram identificados vícios como ruídos ou inconsistências no funcionamento no sistema de amortecedores.

12. Se há superaquecimento no sistema do veículo;

Resposta 12 – Após o teste de rodagem, não foram identificados superaquecimento ou registros no sistema interno de que o veículo foi submetido a superaquecimento.

13. Se há trocas de marchas prematuras no kit de embreagem ou se há dificuldades na passagem das marchas ou se demora o sistema responder;

Resposta 13 – No teste de rodagem não foram identificadas inconsistências no sistema de transmissão, visto que em todos os acionamentos deste Expert aos comandos, este funcionou de forma adequada.

14. Se há perda da força na troca das marchas;

Resposta 14 – No teste de rodagem não foram identificados perda de força do veículo durante a troca de marchas.

15. Se durante o percurso realizado com o veículo este apresentou problemas nas retomadas e no uso de alta rotação;

Resposta 15 – Durante o teste de rodagem não foram constatados problemas no veículo ao ser realizado a retomada.

18. Se os problemas apresentados podem gerar travamento completo e/ou impossibilidade de engatar marchas; Resposta 18 – Conforme documento apresentado pela Montadora, a transmissão sequencial pode apresentar intermitência gradual de comunicação entre o módulo TCM e a transmissão, que se inicia de forma pontual e se torna mais frequente com o uso do veículo, quais podem ser percebidos através de dificuldades na troca de marchas, dificuldades de partida e perda de potência. 19. Se o veículo em questão apresenta alguma anomalia pertinente a vicio/defeito de qualidade que impeça sua regular utilização; Resposta 19 – Na data da inspeção técnica a inconsistência identificada foi vazamento de óleo, o que é originado pelo uso constante do veículo, qual deve ser reparado, e ainda a anomalia referente ao câmbio. 20. Se os problemas constatados no veículo decorrem da fabricação do veículo e se os mesmos afetam diretamente a segurança de seus ocupantes; Resposta 20 – O problema referente a transmissão guarda consonância com inconsistências reconhecidas pela Fabricante, conforme demonstrado no escopo do Laudo Pericial.

(...)

8.2 PELA PARTE REQUERIDA FORD MOTOR

(...)

3. Informe o Sr. Perito qual o prazo de garantia, oferecido pelo fabricante, para o produto em questão, objeto da perícia;

Resposta 3 – O veículo, objeto da perícia possui 3 anos de garantia conforme apresentado no manual, e após o prazo de garantia foi estendido para 10 anos ou até atingir 240.000km, em decorrência de problemas identificados no sistema de transmissão,

(...)

11. Informe o Sr. Perito se o veículo em questão apresenta alguma dificuldade no engate das marchas; Caso positivo, é passível de reparo;

Resposta 11 – Na data da Inspeção Técnica, não foram identificadas falhas no funcionamento do sistema de transmissão.

12. Informe o Sr. Perito se é acusado algum código de falha através do aparelho de diagnostico IDS referente a funcionamento da transmissão; Caso positivo, é passível de reparo;

Resposta 12 – Durante o teste de Scanner o veículo não acusou falhas na ECU do Objeto da Lide.
”

Do conjunto probatório, depreende-se que o veículo, objeto da lide apresentou várias falhas desde a sua entrega, e que estas foram sanadas pelas concessionária e fabricante, com substituição de peças e realização de reparos.

Também se vê que quando da realização da perícia o veículo não apresentava nenhuma das falhas narradas na petição inicial, nem mesmo no que diz respeito a transmissão, destaco: “
12. Informe o Sr. Perito se é acusado algum código de falha através do aparelho de diagnostico IDS referente a funcionamento da transmissão; Caso positivo, é passível de reparo;

Resposta 12 – Durante o teste de Scanner o veículo não acusou falhas na ECU do Objeto da Lide.”

Dessa forma, o veículo objeto da lide encontra-se em condições de trafegabilidade, em razão dos reparos e substituições de peças feitos pelas apeladas em momento oportuno.

Quanto ao argumento de que o veículo apresenta problema na transmissão e que ainda não foi solucionado, como mencionado, o Laudo Pericial não constatou tal falha.

Com relação a carta de satisfação ao cliente que o apelante recebeu do Fabricante, ela informa que foram identificados problemas em veículos com o Câmbio PowerShift,

e que pode apresentar falhas em seu funcionamento mediante a intermitência gradual que ocorre na comunicação entre o módulo TCM e a transmissão, razão pela qual o Fabricante estendeu a cobertura da garantia do TCM para 10 (dez) anos a contar do término da cobertura da garantia contratual de 3(três) anos, ou ainda alcançar a quilometragem de 240.000km, o que ocorrer primeiro.

No caso, como já mencionado, o veículo objeto da ação submetido à pericial técnica, não foi constatada a falha ou vício em relação a transmissão, e a carta enviada ao apelante, em realidade, é um alerta sobre a possibilidade da ocorrência do problema em alguns veículos com o Câmbio PowerShift, razão pela qual o Fabricante estendeu a cobertura da garantia do TCM para 10 (dez) anos, a contar do término da cobertura da garantia contratual de 3 (três) anos, ou ainda alcançar a quilometragem de 240.000km, o que ocorrer primeiro.

Portanto a recebimento da mencionada carta não é o reconhecimento de que o veículo objeto da ação tem o vício/falha apontada pelo apelante, mas, sim, aponta a possibilidade da ocorrência e, nesse caso, estará o apelante amparado pela garantia estendida.

Sendo assim, do conjunto probatório existente nos autos, não merece reparos quanto ao pedido de rescisão do contrato e restituição dos valores pagos, uma vez que as falhas apontadas na petição inicial foram sanadas pelas apeladas e o veículo encontra-se em condições de trafegabilidade.

Em relação a condenação por dano material, o apelante pugna pela incidência da correção monetária a partir do desembolso do valor.

Com razão o apelante, a correção monetária, em caso de responsabilidade contratual, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Quanto à sucumbência, pugna pela condenação exclusiva das apeladas, inclusive do apelado Banco Bradesco em honorários sucumbenciais, sugerido em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (10% da sentença de piso mais 10% da majoração em razão do recurso).

Subsidiariamente, condenando exclusivamente as apeladas ao pagamento da sucumbência, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, majorados para 20% (vinte por cento) em razão do recurso, nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC.

No que tange ao pedido de condenação do apelado
BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S.A.,
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não tem interesse recursal o apelante, pois a Instituição Bancária foi excluída da lide e, neste ponto, o apelante não combateu a sentença, de modo que não merece conhecimento este ponto do recurso.

No que se refere ao pedido de modificação dos ônus sucumbências, para que as apeladas sejam condenadas exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, melhor sorte não tem o apelante, uma vez que os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO EM PARTE, apenas para reformar a sentença parcialmente, para que o marco inicial da correção monetária do dano material seja a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022